Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO MEDIANTE FRAUDE. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 35.875,00 e condená-la a excluir definitivamente o nome do autor do cadastro negativo do SERASA, além de pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; sustenta que as transações foram realizadas com as credenciais do titular da conta e executadas por meio de dispositivos habitualmente utilizados pelo autor; que detectou e bloqueou algumas operações suspeitas, mas as demais devem ser atribuídas a terceiros, afastando a responsabilidade da instituição bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o banco responde objetivamente pelos danos causados ao autor, decorrentes da fraude praticada por terceiros em suas operações bancárias, e se o dano moral deve ser reconhecido pela inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
4. As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva em fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (art. 14, § 1o, II do CDC; Súmula 479/STJ).
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC). Em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor.
6. No caso, a instituição financeira não conseguiu demonstrar que a contratação do cartão de crédito foi efetivamente realizada pelo autor, tampouco apresentou elementos capazes de afastar sua responsabilidade, uma vez que a fraude bancária realizada por terceiros não é suficiente para tanto. Por outro lado, o consumidor conseguiu comprovar que o cartão de crédito foi solicitado por terceiros, que utilizaram seus dados pessoais, mas foi emitido para o município de Guarujá/SP, sendo um endereço diverso daquele constante nos registros da instituição bancária, localidade onde os criminosos efetuaram compras e despesas não reconhecidas pelo autor. Apesar de o banco ter bloqueado algumas dessas transações por suspeita de fraude, atribuiu as demais ao autor, mesmo após ter sido comunicado da fraude, razão pela qual cancelou os limites de crédito e procedeu à negativação.
7. É evidente a falha na prestação de serviços, pois a instituição financeira, ao não adotar medidas eficazes para aprovar as transações eletrônicas, o que concorreu para o sucesso da empreitada criminosa levada a efeito através das tecnologias oferecidas pelo próprio banco, permitiu que terceiros conseguissem solicitar e receber um cartão de crédito em nome do autor, mas em endereço em estado da federação diverso. Além disso, informada do ocorrido, apesar de bloquear algumas transações, revelou sua inércia em resolver o problema ao optar por atribuir ao autor as compras indevidas, ao invés de cancelar imediatamente o cartão de crédito.
8. Configura dano moral in re ipsa a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplência. O valor da indenização fixado pela sentença (R$ 5.000,00) se revela razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.